Tribunal: TCU
Processo: 015.066/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus, em desfavor do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas, em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos destinados a incentivar o crescimento do modelo Zona Franca de Manaus.

Inteiro teor:
Acórdão 483/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus em desfavor do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas - Sebrae/AM, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 62/2007 (Siafi 597076), o qual teve por objeto a execução de ações de promoção comercial com vistas a incentivar o crescimento do modelo Zona Franca de Manaus; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 21/9/2017 (Ofício 3591/2017/SUFRAMA, endereçado a José Roberto Tadros, Presidente do Conselho Deliberativo do CDE/SEBRAE-AM, comunicando a reprovação das contas em razão das irregularidades constatadas pela auditoria interna da Suframa, peças 139 e 146) e 22/10/2021 (Nota Técnica 24/2021/COFAP/CGDER/SAP/SUFRAMA, que examinou quesitos suscitados pela Comissão de Tomada de Contas Especial a respeito do Convênio 62/2007, peça 149); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 246-248) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 249), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão à Superintendência da Zona Franca de Manaus. 1. Processo TC- Processo 015.066/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas (04.322.004/0001-47). 1.2. Entidade: Superintendência da Zona Franca de Manaus. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, em substituição ao Ministro Antonio Anastasia 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.